Tribunal: TJES
Processo: 5021353-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021353-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIGIANE BERTHOLINI RIOS TEIXEIRA

AGRAVADO: MARCUS VINICIUS BERTOLINI RIOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECONDUÇÃO AO CARGO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que removeu, de ofício, inventariante em ação de inventário, sob alegação de descumprimento de diligências relativas à comprovação de valores oriundos de precatório, sustentando a recorrente ter informado dificuldades decorrentes de exigência de autorização judicial pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão proferida em processo de inventário; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a remoção da inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC admite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processo de inventário.

4. A remoção de inventariante constitui medida excepcional e exige prova de desídia, má-fé ou conduta que prejudique o andamento do inventário.

3. A inventariante demonstra diligência ao informar obstáculo decorrente do sigilo bancário e requerer providências judiciais para obtenção das informações necessárias.

4. A remoção sem apreciação prévia dos pedidos formulados viola o dever de cooperação processual e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A remoção de inventariante exige demonstração concreta de desídia ou conduta irregular grave.

2. A existência de obstáculos externos e a solicitação de providências judiciais afastam a caracterização de inércia injustificada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 6º; 622, II. Lei Complementar nº 105/2001.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.20.062482-3/001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, j. 21.07.2020; TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0728391-20.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 8ª Turma Cível, j. 11.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LIGIANE BERTHOLINI RIOS TEIXEIRA
, inconformada com a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Iúna que, nos autos da Ação de Inventário determinou a sua remoção, de ofício, do cargo de inventariante, nomeando em substituição o herdeiro
MARCUS VINICIUS BERTOLINI RIOS
.

Em suas razões (id.
17428437
), a agravante sustenta, em síntese, que não houve desídia ou inércia de sua parte que justificasse a medida extrema de remoção. Alega que a ausência de informações sobre o valor de R$ 593.846,82, oriundo de precatório, se deve à recusa da instituição financeira (Banestes S.A.) em fornecer dados protegidos por sigilo bancário sem ordem judicial, fato este comunicado ao Juízo de origem com pedido de auxílio. Argumenta ainda que solicitou ao Juízo a digitalização e juntada do Testamento Cerrado, que se encontrava arquivado na própria serventia, pedido este que teria sido ignorado antes da decisão de remoção. Por fim, aponta risco de dano grave decorrente da animosidade com o agravado, narrando episódio de invasão ao seu domicílio logo após a nomeação deste.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta relatoria (decisão id.
17723470
), sustando os efeitos da decisão agravada e mantendo a agravante na inventariança provisoriamente.

Em contrarrazões (id.
18073300
), o agravado arguiu, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por suposta ausência de enquadramento no art. 1.015 do Código de Processo Civil. No mérito, defende que a remoção foi escorreita, pois a agravante foi inerte e não atendeu às exigências documentais do banco para a emissão dos extratos, incorrendo em desídia contumaz. Pleiteia a manutenção da decisão e a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5021353-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIGIANE BERTHOLINI RIOS TEIXEIRA

AGRAVADO: MARCUS VINICIUS BERTOLINI RIOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LIGIANE BERTHOLINI RIOS TEIXEIRA
, inconformada com a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Iúna que, nos autos da Ação de Inventário determinou a sua remoção, de ofício, do cargo de inventariante, nomeando em substituição o herdeiro
MARCUS VINICIUS BERTOLINI RIOS
.

Em suas razões (id. 17428437), a agravante sustenta, em síntese, que não houve desídia ou inércia de sua parte que justificasse a medida extrema de remoção. Alega que a ausência de informações sobre o valor de R$ 593.846,82, oriundo de precatório, se deve à recusa da instituição financeira (Banestes S.A.) em fornecer dados protegidos por sigilo bancário sem ordem judicial, fato este comunicado ao Juízo de origem com pedido de auxílio. Argumenta ainda que solicitou ao Juízo a digitalização e juntada do Testamento Cerrado, que se encontrava arquivado na própria serventia, pedido este que teria sido ignorado antes da decisão de remoção. Por fim, aponta risco de dano grave decorrente da animosidade com o agravado, narrando episódio de invasão ao seu domicílio logo após a nomeação deste.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta relatoria (decisão id. 17723470), sustando os efeitos da decisão agravada e mantendo a agravante na inventariança provisoriamente.

Em contrarrazões (id. 18073300), o agravado arguiu, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por suposta ausência de enquadramento no art. 1.015 do Código de Processo Civil. No mérito, defende que a remoção foi escorreita, pois a agravante foi inerte e não atendeu às exigências documentais do banco para a emissão dos extratos, incorrendo em desídia contumaz. Pleiteia a manutenção da decisão e a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Inicialmente, como relatado, o agravado sustenta que o presente recurso não deve ser conhecido, aduzindo que a decisão que remove o inventariante não se enquadraria no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Contudo, a preliminar deve ser rejeitada. O parágrafo único do art. 1.015 do estatuto processual civil estabelece, de forma clara e expressa, que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário. Sendo a origem uma ação de inventário, a via recursal eleita pela agravante é perfeitamente adequada.

Assim, superada a preliminar, conheço do recurso, por estarem presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Acerca do mérito, a controvérsia cinge-se a verificar se agiu com acerto o juízo
a quo
ao remover, de ofício, a agravante do encargo de inventariante, com fulcro no art. 622, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 622
. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

(...)

II –
se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

A remoção de inventariante é medida excepcional e de caráter eminentemente sancionatório, exigindo prova robusta de desídia, omissão injustificada, má-fé ou conduta que prejudique ativamente o andamento regular do feito e a preservação do espólio.

No caso em tela, verifica-se que o d. juízo singular removeu a recorrente sob o argumento de que ela não atendeu às determinações judiciais para justificar e comprovar a movimentação da quantia de R$ 593.846,82 oriunda de precatório judicial.

Ocorre que a detida análise dos autos revela que a agravante não permaneceu inerte, muito menos agiu com o ânimo de procrastinar o feito. Consoante documentação carreada, a agravante peticionou no processo de origem em 02/09/2024 (id. 49908831) informando de forma expressa as dificuldades enfrentadas perante a instituição financeira (Banestes S.A.), a qual condicionou a entrega das informações financeiras da
de cujus
a exigências burocráticas e à prévia autorização judicial, escudando-se no sigilo bancário previsto na Lei Complementar nº 105/2001.

Nesse mesmo petitório, revelando zelo para com a instrução processual, a inventariante requereu a intervenção do Poder Judiciário, postulando a expedição de ofício ao banco para o fornecimento dos extratos, bem como pugnou por diligências cartorárias para o traslado de cópia do processo de testamento cerrado (nº 0001066-63.2022.8.08.0028) que estaria arquivado na própria serventia.

Não obstante as devidas provocações, o d. juízo
a quo
silenciou em relação aos pedidos de auxílio judicial formulados pela inventariante, optando, meses depois, por puni-la de ofício pelo não cumprimento da mesma diligência para a qual ela rogara amparo.

Ainda que o agravado argumente que a negativa bancária se deu apenas por falha técnica da agravante na apresentação de documentos comuns à agência, o dever de cooperação processual (art. 6º do Código de Processo Civil) impunha ao magistrado a prévia apreciação do requerimento formulado pela inventariante.

Ora, a aplicação da penalidade extrema de remoção, ignorando petitório pretérito onde a parte relata obstáculo e pede providência jurisdicional coercitiva contra terceiro, consubstancia ofensa ao devido processo legal e ao postulado da não surpresa.

Desse modo, não resta materializada a inércia desidiosa ou a conduta puramente protelatória exigida pela lei para justificar a drástica remoção do encargo. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONDUTA IRREGULAR . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 622 DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NOMEAÇÃO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de remoção de inventariante no âmbito de inventário, que julgou improcedente o pedido de remoção, sob o fundamento de ausência de comprovação de conduta irregular da inventariante . II. Questão em discussão 2. Verificação da ocorrência das hipóteses legais para a remoção de inventariante, nos termos dos artigos 622 a 625 do Código de Processo Civil. 3 . Apuração de eventual inércia injustificada, desídia, sonegação de bens, má-fé ou conduta incompatível com o exercício do cargo de inventariante. III. Razões de decidir 4.
A medida de remoção de inventariante possui caráter excepcional e somente se justifica mediante demonstração inequívoca das hipóteses previstas no artigo 622 do CPC . 5. O inventariante promoveu as diligências necessárias para a administração regular do inventário, apresentou prestações de contas nos autos pertinentes e não se verifica inércia injustificada. 6. A suspensão do inventário e a morosidade processual decorrem de circunstâncias externas, como a abertura, registro e cumprimento de testamento, não imputáveis à atuação da inventariante . 7. Ausente demonstração de conduta irregular grave, permanecem infundadas as alegações de desídia ou má administração do espólio, não se verificando motivo para acolhimento do pedido de remoção
. 8. Eventual discordância acerca da prestação de contas deve ser discutida em ação própria, não cabendo sua apreciação no incidente de remoção . IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Mantida a nomeação da inventariante . Tese de julgamento: "1. A remoção do inventar iante exige demonstração de conduta irregular grave e incompatível com o exercício do cargo, nos termos do artigo 622 do CPC. 2. A morosidade advinda de circunstâncias processuais externas ao inventariante, assim como meras discordâncias quanto à prestação de contas, não autorizam a medida excepcional de remoção ." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 622 a 625, 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000 .20.062482-3/001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, julgamento em 21/07/2020 . TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.000824-0/001, Relator (a): Des .(a) Alexandre Magno Mendes do Valle (JD 2G), 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cível, julgamento em 21/03/2025, publicação da súmula em 25/03/2025. TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000 .24.055338-8/001, Relator (a): Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD 2G), Câmara Justiça 4.0 - Especializada, julgamento em 15/04/2024, publicação da súmula em 16/04/2024. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 14864115320258130000, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/09/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 23/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE CONDUTA AUTORIZADORA . 1.
As hipóteses de remoção de inventariante estão previstas em rol exemplificativo do art. 622 do CPC. Trata-se de medida excepcional que deve ser aplicada somente quando se verificar que o inventariante age de forma desidiosa, desleal e incompatível com o múnus público que lhe foi confiado, situação não verificada na hipótese dos autos. 2. A despeito das alegações genéricas de ausência de zelo, desídia e leniência por parte do inventariante, não foi demonstrada qualquer das hipóteses legais a justificar a medida excepcional pretendida
. 3. Agravo conhecido e não provido. (TJ-DF 07283912020218070000 DF 0728391-20.2021.8.07 .0000, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 11/11/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, em relação ao pleito formulado em contrarrazões, não há que se falar em condenação da agravante por litigância de má-fé (art. 80). A interposição deste recurso consubstancia lídimo exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, estribado em teses jurídicas e fáticas plausíveis que estão, com razão, sendo acolhidas neste julgamento. Ausente o dolo processual ou a deslealdade, indefiro o pedido de multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a decisão liminar anteriormente proferida por esta relatoria, para reformar a decisão agravada e determinar a definitiva recondução de Ligiane Bertholini Rios Teixeira ao cargo de inventariante do espólio de Thaiz Bertholini Rios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)